Tribunal: CARF
Processo: 13855.904632/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.904632/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.132 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CRÉDITO AO BEM
ADQUIRIDO.
Tratando-se de frete, contratado junto a pessoa jurídica, tributado pelas
contribuições, ainda que se refiram à aquisição de mercadorias sujeitas ao
crédito presumido, o custo do serviço gera direito a crédito para o adquirente.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/RS, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, termo inicial da correção monetária de ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa sobre o crédito com serviço de frete na
aquisição de leite in natura e para reconhecer o direito à atualização monetária, pela taxa Selic,
do ressarcimento deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.904632/2019-53
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep Não Cumulativa, no valor de R$1.880.227,54, referente ao 1o trimestre de
2018, apurado na forma do artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Nos termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Franca/SP, o Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido,
no valor de R$1.848.793,55.
O Despacho Decisório Eletrônico baseou-se nas conclusões de Informação Fiscal
anexada ao presente processo, na qual o Auditor Fiscal da RFB descreve os
procedimentos adotados durante a fiscalização e as irregularidades constatadas na
apuração do crédito pleiteado pela contribuinte, em especial quanto aos “Serviços
Utilizados como Insumos (linha 03 do Dacon)”:
Não há previsão legal para créditos das despesas com transporte de bens e insumos
adquiridos, sendo admitidos apenas como integrantes dos custos de aquisição (art. 289,
§ 1o do RIR/99) dos respectivos bens e insumos transportados.
Desta forma, devem ser submetidas às mesmas sistemáticas aplicadas aos bens e
insumos para fins de apuração dos créditos de PIS e Cofins.
(...)
No caso em questão, o contribuinte aplicou as alíquotas de 1,65% e 7,6% para o cálculo
dos créditos de PIS e Cofins, respectivamente, e se utilizou dos valores integrais das
despesas com fretes relativos aos transportes de leite in natura adquiridas de pessoas
físicas e jurídicas.
(...)
Portanto, os serviços de transportes utilizados na aquisição das mercadorias sujeitas ao
crédito presumido (leite in natura/lenha) poderiam dar direito ao crédito na sistemática
do presumido (o acessório segue o principal).
Irresignada com o deferimento parcial, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:
1. Com base no artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, realizou
créditos sobre insumos e serviços necessários à atividade que exerce, e considerando
que seu produto final tem incidência de PIS/Cofins tributado à alíquota zero, nos termos
do artigo 17 da Lei no 11.033, de
2004, e artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005, a empresa protocolou pedidos de
ressarcimento dos créditos vinculados a essas saídas para o mercado interno;
2. No entanto, no trimestre ora debatido, teve seu crédito glosado por ter se apropriado
de créditos de insumos que de acordo com o agente fiscal da Receita Federal não dão
direito ao crédito.
3. Após tecer considerações sobre a sistemática não cumulativa das contribuições, a
recorrente discorre sobre o que entende ser o conceito amplo de insumos para fins de
apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, citando o
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, a
orientação da Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

Normativo Cosit no 5, de 2018, que tratam da matéria, em especial quanto aos critérios
de essencialidade e relevância para fins de caracterização do bem e do serviço como
insumo.
4. Ao se tratar do conceito de insumos para fins de não cumulatividade do PIS e da
Cofins, cabe, inicialmente, esclarecer que não há em qualquer uma das leis que regula
tal regime uma definição estabelecida para insumos, e qualquer descrição/conceito ou
definição neste sentido é fruto da interpretação do agente fiscal, norteado pelas
Instruções Normativas da Receita Federal que inovaram e limitaram o conceito de
insumos – bens e serviços – aos interesses arrecadatórios pró-fisco.
5. A norma nos revela que o legislador pretendeu alcançar todos os insumos utilizados
na prestação de serviços, produção ou fabricação de bens de produtos destinados a
venda, no entanto, no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, não estão relacionados quais são estes insumos/serviços.
6. Não pode a Receita Federal, através de seus agentes, por seu entendimento, definir tal
relação e excluir da base de créditos da recorrente os custos que oneram
significativamente sua atividade, como, por exemplo, as embalagens e os fretes.
7. O agente trouxe em seu relatório o Regulamento do IPI - RIPI para alegar que
somente insumos que sofrem desgaste ou que têm contato direto são insumos para a
realização de créditos do PIS e da Cofins, o que é um verdadeiro absurdo, já que, por
qualquer ângulo que se analise a matéria, não é possível atribuir à legislação de IPI para
o PIS e a Cofins, e vice-versa.
8. Antes do conceito de insumo ser definido pelo Egrégio STJ, a questão já foi tema de
decisões do CARF e de tribunais judiciais, que entenderam que os créditos de
PIS/Cofins devem abranger todo custo ou despesa necessária à atividade da empresa.
9. Quanto aos serviços utilizados como insumos (fretes de leite in natura), nas normas
que regulam a incidência não-cumulativa de PIS e Cofins inexiste vinculação por centro
de custo ou qualquer determinação acerca de vinculação com o custo das mercadorias e
serviços na forma do RIR –Decreto 3000, de 1999, como pretende o agente fiscal.
10. O frete é um insumo/serviço necessário e imprescindível para a realização da
atividade industrial a que se propõem a Recorrente, contratado única e exclusivamente
para transportar os produtos que são industrializados, ou seja, é um serviço utilizado
para que a industrialização dos produtos possa ocorrer.
11. É uma operação comercial totalmente independente da compra do insumo, tem
fornecedores distintos e documentos fiscais (NFs) distintos, de forma que o pagamento
desse serviço é um custo diretamente vinculado à produção, que sofre incidência do PIS
e da Cofins, e que deve compor a base de cálculo dos créditos, para que se cumpra a
regra da não cumulatividade.
12. O entendimento aplicado é inovador, já que para realização de crédito presumido do
leite a empresa deve seguir as regras dispostas no art. 8o da Lei 10.925, de 2004.
13. Já se passou mais de 1 ano contado da data em que protocolou seus pedidos de
ressarcimento, de tal sorte que o deferimento do benefício ou a sua restituição em
valores nominais representa enriquecimento da Fazenda Pública em concorrente
empobrecimento da recorrente.
14. Deve ser garantido à recorrente a correção dos créditos pleiteados, a partir de cada
período de apuração protocolado, cabendo, ainda, se evidenciar os preceitos fixados
pelo Decreto no 2.138, de 1997, que equipara os institutos da restituição ao do
ressarcimento e autoriza, portanto, a aplicação da taxa Selic, mesmo entendimento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda ao decidir sobre matéria
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

idêntica, quanto ao IPI, que se aplica perfeitamente ao caso em debate, já que também
os pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins são trimestrais e observam o mesmo rito
administrativo para serem solicitados.
15. Cita, ainda, decisão de Recurso Especial julgado pelo STJ em relação à atualização
dos créditos de PIS e Cofins, devendo ser reconhecido o direito de ver seus créditos
corrigidos monetariamente pela Selic, nos termos das disposições do Decreto no 2.138,
de 1997, e § 4o do artigo 39 da Lei no 9.250, de 1995.
Em decisão unânime, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETES SOBRE
COMPRAS. O valor do frete pago na aquisição de mercadorias, quando contratado de
pessoa jurídica e suportado pelo adquirente dos bens, pode gerar créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, uma vez que ele integra o custo de aquisição. Se os bens
adquiridos gerarem o direito ao crédito presumido, os dispêndios com os respectivos
fretes somente podem gerar o mesmo tipo de crédito.
CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve relato, o seguinte:
1. Seja acolhido o presente Recurso voluntário;
2. Que seja definitivamente excluído e afastado o conceito de insumo estabelecido e
aplicado ao presente caso pelo agente julgador, bem como afastada aplicação do
artigo 289, § 1o do RIR/90, eis que ferem todas as normas legais da não-cumulatividade
e é fruto da interpretação equivocada das normas;
3. Que seja aplicado ao processo em debate o conceito de insumo firmado pelo STJ
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR (2010/0209115-0) associado ao
Parecer Normativo no 05/18 da Receita Federal;
4. Que, atendido os itens acima, seja determinada a reinclusão na base de cálculo de
créditos os valores glosados a título de frete no processo ora guerreado, eis que
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

foram excluídos de forma arbitrária, sem observância das normas que regulam ao não-
cumulatividade do PIS e Cofins – artigo 3o da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente;
5. Que seja afastado o entendimento de cálculo crédito presumido do frete de
compras, eis que não há respaldo legal para este fim;
6. Que, atendidos os itens acima, seja determinada a reinclusão na base de cálculo de
créditos dos valores glosados a título serviços utilizados como insumos - fretes de
leite in natura, bem como seja determinada a aplicação das alíquotas de 1,65% (Pis) e
7,60% (Cofins) sobre estes valores para cálculo de créditos, eis que foram excluídos
de forma arbitrária, sem observância das normas que regulam ao não-cumulatividade do
PIS e Cofins;
7. Seja reformado o Despacho Decisório ora guerreado para o fim de reconhecer os
créditos da Recorrente de PIS NÃO-CUMULATIVO no montante de R$
1.880.227,54 referente ao 1oT/2018 eis que apurados na forma da legislação em vigor e
de direito;
8. Determinar que todos os valores de créditos constantes do pedido de ressarcimento
sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do período de apuração
do crédito em face das disposições das disposições do Decreto no 2.138/97 e parágrafo
4o do artigo 39 da Lei 9.250/95
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Da análise do direito creditório, a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente os
créditos pleiteados e, por sua vez, o Julgador a quo deu como improcedente a manifestação de
inconformidade, restando a este Colegiado a apreciação sobre as glosas dos créditos sobre
despesas com fretes na aquisição de mercadorias sujeitas ao crédito presumido e quanto à
atualização monetária sobre o valor do crédito.
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os
custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos
bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
A principal atividade da recorrente é a exploração da indústria e comércio de leite
e derivados. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária e que
fabricou produtos destinados à alimentação humana.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
1. Dos serviços utilizados como insumos - fretes de leite in natura
A autoridade fiscal procedeu à glosa dos serviços de frete na aquisição de
mercadoria sujeita ao crédito presumido (leite in natura) sob o entendimento que o crédito só
poderia ser aproveitado na sistemática do presumido, tendo em vista que o acessório segue o
principal.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

O julgador de piso expôs sua posição no sentido de que o valor de frete integra o
custo de aquisição e só pode dar direito a crédito quando as mercadorias adquiridas também são
passíveis de creditamento:
“Não há previsão legal específica para o cálculo de créditos da não cumulatividade em
relação ao frete pago nas operações de compras.
Entretanto, os incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e os incisos I e II do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, prevêem a hipótese de cálculo de crédito de PIS/Cofins na
compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumo.
De acordo com o disposto no art. 289, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, as despesas com fretes na aquisição de
mercadorias integram o custo da aquisição:
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto Lei no 1.598/1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
(...)
O art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 22 de novembro de 2018, assim também dispõe:
Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração (Decreto
Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou na importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição. § 3o Os
impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo de
aquisição.
(...)
Vê-se que a despesa com frete na aquisição de bens não gera crédito do PIS/Cofins por
si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e o da matéria prima
utilizada. Neste caso, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de apropriação
de crédito em relação aos bens adquiridos.
(...)
Note-se que embora os dispositivos do RIR não façam alusão a matérias primas
(insumos), prevalece na Receita Federal do Brasil o entendimento de que a regra se
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

estende à aquisição de bens utilizados como insumo. Tal posição foi expressa no
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018:
155. Outro assunto que também merece destaque é o valor a ser considerado no cálculo
do montante do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referente à
aquisição de insumos a ser apurado pela pessoa jurídica beneficiária.
156. O § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003,
estabelecem que, no caso de aquisição de insumos, o “crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota” modal das contribuições “sobre o valor: I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês”. E a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, desde há muito, tem interpretado que o valor-base do cálculo do
montante do crédito é o custo de aquisição do bem conforme definido contabilmente,
salvo exceções previstas na legislação tributária.
157. Nesse sentido, limitando a análise aos itens qualificáveis como insumo, verifica-se
que a NBC TG 16 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade estabelece que:
“11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.”
(Redação dada pela Resolução CFC no 1.273, de 31 de outubro de 2010)
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis)7, estão incluídos no
custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada
diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo inciso I
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
Resta claro, portanto, que o frete na aquisição de bens, quando contratado com pessoa
jurídica e suportado pelo adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos do
PIS/Cofins, pois, nessa situação, ele integra o valor de aquisição daqueles. O crédito
apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições decorre, no caso, da
técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de aquisição do bem.
Note-se que não se considera a despesa com frete como um serviço gerador de crédito
independente do produto adquirido, mas, ao contrário, sempre a ele vinculado, uma vez
que tal serviço, ou qualquer outra despesa integrante do custo de aquisição, não se
caracteriza como “serviço utilizado como insumo”. A despesa com frete não é aplicada
no processo produtivo, mas apenas é necessária para que o insumo chegue até a
instalação onde será utilizado no processo produtivo. Tal entendimento é anterior ao
julgamento efetuado pelo STJ e não foi alterado em decorrência desse julgamento.
Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de apropriação de
crédito calculado sobre o gasto com frete deve ser determinada em função da
possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens transportados, ou
seja, nem todo gasto com frete é capaz de gerar crédito a ser deduzido na apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mas somente o frete pago nas
aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de creditamento.
No caso sob análise, o frete advém de aquisições de leite in natura (insumo), que
compõem a base do crédito presumido. A natureza do crédito relativo ao frete pago
segue a mesma natureza do crédito proveniente da aquisição do bem transportado: se os
bens adquiridos geraram o direito ao crédito presumido, os dispêndios com os
respectivos fretes somente podem gerar o mesmo tipo de crédito.”
Com a devida vênia, possuo entendimento diverso.
A não cumulatividade estabelecida pelas leis de regência possui o condão de
eliminar, da geração de crédito, as operações que não estão sujeitas ao pagamento das
contribuições, pela premissa fundamental da sistemática da não-cumulatividade, ou seja, o que
não incide contribuição, não gera crédito de contribuição.
Entendo que as situações vedadas são as de geração de créditos inexistentes, nas
quais bens ou serviços não sujeitos à contribuição possibilitariam desconto de crédito virtual.
De acordo com a minha leitura, daria direito a crédito o valor do serviço de frete
adquirido, quando sujeito ao pagamento da contribuição, utilizado no transporte de insumos na
atividade agroindustrial, mesmo que estes sujeitam-se ao crédito presumido.
Entendo improcedente, assim, a subsunção efetuada pela decisão recorrida, no
sentido de que o produto, submetendo-se ao crédito presumido, “contaminaria” também os
serviços a ele associados.
É possível um bem, sujeito à sistemática do crédito presumido, ser objeto de uma
operação de transporte tributada pela sistemática da não cumulatividade.
Caso assim fosse entendido, haveria um desequilíbrio ao se excluir, da geração de
crédito, as operações de frete na ponta da aquisição de bens utilizados como insumos (entrada),
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

somente sendo passíveis de crédito os fretes na operação de venda (saída), e isso, ao meu ver,
seria uma afronta ao princípio da não-cumulatividade.
Deste modo, entendo que a glosa sobre o crédito com serviço de frete na aquisição
de leite in natura, contratado junto a pessoa jurídica, deve ser revertida.
2. Do direito à atualização dos créditos pleiteados à taxa SELIC
A recorrente requer que os valores revertidos sejam atualizados mediante a
incidência da SELIC, a partir do período de apuração do crédito, consoante com o disposto no
Decreto no 2.138/97 e no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95.
Sobre o tema, de maneira elucidativa, discorreu o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais, no seu voto do Acórdão no , no julgamento do Processo no .... em sessão de ...., que
passo adotar como razões de decidir:
“Quanto à incidência da atualização monetária e pagamento de juros compensatórios
sobre o ressarcimento de créditos do PIS e da Cofins, o art. 14 da Lei no 10.833/2003,
que também se aplica ao PIS, vedava-os expressamente, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o , do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
No entanto, posteriormente, o STJ decidiu no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 (Código de Processo Civil), que é devida a correção monetária sobre o
ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do Fisco
em deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão desse Tribunal Superior, a resistência do
Fisco se configura depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data
de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de 2020,
cuja ementa reproduzimos, a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415 que
foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de
ressarcimento de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim
ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando-
se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021,
já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos
de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar
no 22/2021, data de 30/06/2021.”
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.132 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.904632/2019-53

Portanto, deve-se reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento
deferido, considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Conclusão
Do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para (1) reverter a glosa sobre o crédito com serviço de frete na aquisição de leite in
natura e (2) reconhecer o direito à atualização monetária, pela taxa Selic, do ressarcimento
deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 204
DF CARF MF
Original